Tribunal: STF
Processo: RE 1513276
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REVISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 638.483. TEMA 414 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO INDIVIDUAL DE EXECUÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PELO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. BENEFÍCIO DE ORIGEM ACIDENTÁRIA. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Não há limitação aos benefícios a serem revisados no título executivo formado na ação civil pública (ACP) nº 2003.70.00.070714-7, que condenou o INSS a revisar a renda mensal inicial do benefício concedido a partir de março de 1994, com cômputo da variação do IRSM ocorrida em fevereiro/94 (39,69%) na correção dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo. 



    2. Hipótese em que a causa de pedir, próxima ou remota, não encerra discussão sobre acidente de trabalho, não se tratando de ação acidentária, de modo que a competência é da Justiça Federal, pois não se discute a consequência jurídica ou a natureza do acidente em si. 



    3. Independentemente das circunstâncias da concessão do benefício previdenciário, se decorre ou não de acidente do trabalho, para a execução desta ACP não se discute questões relacionadas ao acidente do trabalho, mas apenas a aplicação do índice de IRSM determinado na ACP.” (Doc. 28, p. 5) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 43). 



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição da Repúbica. Sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito. Alega que o acórdão ora recorrido “acolheu a tese de que, não se tratando de ação onde se debata os requisitos para concessão do benefício de natureza acidentária, a Justiça Federal é competente para processar e julgar o feito” e, assim, divergiu da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 638.483, Tema 414 da Repercussão Geral (Doc. 51, p. 2). Afirma que, “sendo o benefício de natureza acidentária, independente da natureza da demanda, concessória ou revisional, a Justiça Estadual é competente para seu julgamento” (Doc. 51, p. 5). Requer, ao final, provimento do recurso extraordinário, “para o fim de cassar o acórdão vergastado, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da demanda revisional de benefício acidentário” (Doc. 51, p. 6).



    Valdenil Manoel apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 58).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo afastou a aplicação do Tema 414 da Repercussão Geral, por entender que o feito teria peculiaridades que o distinguiriam da matéria discutida no referido paradigma, e admitiu o recurso extraordinário (Doc. 63).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, cuida-se, na origem, de ação individual ajuizada para o cumprimento de decisão transitada em julgado proferida em ação civil pública objetivando o reconhecimento do direito à aplicação do índice IRSM de fevereiro de 1994 na correção monetária dos salários-de-contribuição do benefício acidentário originário.



    Discute-se, assim, a competência para processar e julgar pedido de revisão de benefício previdenciário oriundo de acidente de trabalho.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.483, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 414 da Repercussão Geral, reafirmou sua remansosa jurisprudência sobre a matéria e fixou a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho.” (DJe de 31/08/2011)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.” (DJe de 31/08/2011)



    Com efeito, esta Suprema Corte tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de que as ações que tratam de revisão de benefício oriundo de ação acidentária são de competência da Justiça Estadual Comum. Nesse sentido foram as seguintes decisões: RE 351.528, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJe de 31/10/2002, RE 786.812, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 02/10/2015; RE 873.238, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/03/2016; ARE 1.406.466, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/02/2023; e ARE 1.410.019-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 09/01/2023.



    Saliente-se, ainda, que a Ministra Cármen Lúcia, ao julgar o ARE 1.413.558, também interposto pelo INSS em demanda análoga à presente, deu-lhe provimento com os seguintes fundamentos:



    “É de se acolher a alegação do agravante quanto à apontada afronta ao inc. I do art. 109 da Constituição da República, pois, apesar de tratar-se de revisão de cálculo de renda mensal inicial de pensão por morte, o benefício decorre de acidente de trabalho, a atrair a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar o feito. 



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.410.019/PR, de minha relatoria, DJe 17.11.2022; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 975.153/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.12.2016; e no Recurso Extraordinário n. 873.238/ES, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.3.2016. 



    O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a Justiça comum estadual ser competente para processar e julgar causas referentes à revisão da renda mensal inicial em benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho.” (DJe de 09/01/2023, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu dessa orientação.



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para declarar a competência da Justiça Comum Estadual para o julgamento do presente feito.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente